Tribunal: TJMT
Processo: 0000720-26.2020.8.11.0020
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0000720-26.2020.8.11.0020
RECORRENTE: GILDA RODRIGUES MORAES – ME e GILDA RODRIGUES BRAMBILA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por GILDA RODRIGUES MORAES – ME e GILDA RODRIGUES BRAMBILA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 97829969):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – IMPROCEDENTES – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – VALIDADE – SÚMULA 414, DO STJ – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 8o, DA LEF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
Demonstradas as tentativas de citação da parte executada, por carta registrada e por de Oficial de Justiça, no endereço informado pelo contribuinte aos órgãos públicos, nos moldes do artigo 8o, da Lei n. 6.830/1980, descabe a alegação de nulidade da citação por edital..
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – n. 0000720-26.2020.8.11.0020, Relator(a): Des(a). MARCIO VIDAL, j. em 26/07/2021).
A parte recorrente alega violação ao artigo 256, do CPC, bem como ao art. 8o da Lei n. 6.830/80, sob o fundamento de que a citação por edital ocorreu sem que fossem esgotadas todas as possibilidades de localização da parte recorrente.
Recurso tempestivo (id. 104630955).
Contrarrazões em id. 109136470.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
No caso, discutem as partes recorrentes a nulidade da citação por edital realizada nestes autos, por violação ao artigo 256, do CPC, bem como ao art. 8o da Lei n. 6.830/80, sob a alegação de que em nenhum momento a Fazenda Pública empreendeu buscas perante os órgãos públicos no sentido de obter o endereço atualizado dos ora Recorrentes.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp n. 1.103.050/BA, Tema 102) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”, conforme transcrição da ementa:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8o.
1. Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal,, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.
2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.” (REsp 1103050/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009)
Por sua vez, o órgão fracionário deste Tribunal, entendeu, in verbis:
Iniciados os atos citatórios, extrai-se da documentação que a primeira tentativa de citação da Recorrente foi por meio do AR, tendo sido este devolvido, sem cumprimento.
Diante disso, foi determinada a citação por mandado, que, contudo, igualmente restou infrutífera, já que, conforme certificado pelo Oficial de Justiça, a empresa não existe mais, e a sócia, atualmente reside na cidade de Cuiabá (id. 89104463 - pág. 24).
Posteriormente, o Estado de Mato Grosso requereu a citação por Edital, (id n. 89104463 - pág. 31), o que foi deferido pelo Douto Juízo.
Foi realizada aquela modalidade de citação, no entanto, no entender da Recorrente, não poderia ter sido determinada a expedição do Edital, sem o esgotamento das tentativas de localização do seu endereço, com o encaminhamento de ofícios para os órgãos que detêm informações cadastrais.
(...)
Da análise detida dos autos da Execução, constata-se que, frustradas as citações, via carta e oficial de justiça, foi deferida a citação por edital, que, aparentemente, preencheu todos os pressupostos de validade do ato.
Posto isso, entendo que não houve violação ao procedimento previsto na legislação especial.
Logo, no caso houve tentativas de citação antes de realizar a citação por meio do edital, por “AR” que restou infrutífera e a segunda por meio do oficial de justiça que também restou infrutífera.
Diante disso, em análise ao acórdão recorrido, observa-se que este está em conformidade com a orientação do STJ, uma vez que, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que, em sede de executivo fiscal, a citação por edital é válida quando exauridas todas as possibilidades de citação do executado, isto é, a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça, em conformidade com a orientação paradigma estampada no Tema 102.
Ressalta-se, ainda, que no julgamento do referido tema restou consignado que a citação por edital somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça, não colocando como requisito para sua realização que seja realizada buscas em órgãos junto aos serviços públicos ou outros meios de localização.
Frente a isso, conforme disposição do art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC, é o caso de se negar seguimento ao recurso diante da sistemática de precedentes qualificados.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, I, “b” (sistemática de precedentes qualificados – Tema 102), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça